Tribunal: TJDFT
Processo: 0762029-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0762029-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO MARQUES MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requereu gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência econômica (ID 18718707). Não obstante, analisando os contracheques juntados aos autos (ID 18718682), verifico que a parte recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas praticadas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora